Tribunal: STF
Processo: ARE 1563979
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO . ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME NO SENTIDO DE QUE O RÉU PRATICOU LESÃO CORPORAL CONTRA A VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA DOTADA DE RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO EM CRIMES DESSA NATUREZA E CORROBORADA PELAS FOTOGRAFIAS ACOSTADAS NO INQUÉRITO POLICIAL. VERSÃO JUDICIAL APRESENTADA PELO ACUSADO FRÁGIL E DESASSOCIADA DAS DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A vítima M. A. M. G., em ambas as oportunidades em que foi ouvida, apresentou relato firme e harmônico, no sentido de que, no dia dos fatos, saiu com o réu e sua filha para jantar e, durante o retorno da família à residência, começaram a discutir e ele mandou-a calar a boca e desferiu-lhe um soco. Disse que estava cansada de episódios de violência e, então, desceu do carro e correu para uma área de mato, à beira da estrada, sendo que ele foi atrás, passou-lhe uma tranca e deu um “mata-leão”.



    Confirmou que as fotos acostadas nos movs. 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16 são de ferimentos causados na data dos fatos e que sua filha presenciou a agressão. Ao final de sua oitiva, na qual mostrou-se bem abalada, detalhou que, na data da ocorrência, o réu lhe desferiu dois socos, o primeiro, dentro do carro e, o segundo, depois, quando ele foi atrás dela, para que voltasse ao veículo.



    Nota-se que as fotografias constantes do caderno probatório demonstram que a vítima estava com lesões em sua boca, o que se coaduna com o relato judicial de que fora agredida com socos naquela região.



    (...)



    Observa-se que o sentenciado sustenta a versão de que as lesões da vítima possivelmente ocorreram quando ela pulou do veículo pela segunda vez. Ocorre que as lesões sofridas, como já dito, foram na região da boca, de modo que é inverossímil que tenham sido decorrentes do momento em que a vítima supostamente saltou do veículo.



    (...)



    Como enfatizou a d. Procuradoria de Justiça:



    “Vale ressaltar que, embora haja pequenas discrepâncias sobre o momento da ocorrência de cada soco desferido pelo apelante contra a vítima, não há dúvida de que ambos os golpes ocorreram dentro do contexto narrado por ela, seja no interior ou no exterior do veículo, o que não desconstitui a ocorrência de ofensa à sua integridade, devidamente comprovada pelas fotografias juntadas nos autos.” (mov. 28.1-TJ)



    Por fim, conquanto a Defesa afirme que os procedimentos administrativos instaurados pela Polícia foram arquivados por falta de provas, registra-se que a esfera administrativa é independente da criminal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente